Tribunal: TJDFT
Processo: 0724928-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Investigação de paternidade - Interesse recursal - Cerceamento de defesa é inconfundível com a preclusão da faculdade probatória - A recusa injustificável de realização do exame DNA, aliada ao fato incontroverso de envolvimento com a mãe do autor, gera presunção de paternidade - STJ 301.